Tribunal: TJES
Processo: 0013620-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0013620-13.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEREMIAS CALDEIRA NUNES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 21/09/2022

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria, principalmente em razão de o Ministério Público alegar que o acusado teria confirmado, em audiência, que subiu em cima da motocicleta, suposta
res furtiva
, que tinha chave em sua ignição, e saiu andando com ela.

Ocorre que, após assistir à mídia em que constam os depoimentos das testemunhas e da vítima, e o interrogatório do acusado, não vejo como acolher a pretensão recursal da Acusação.

A vítima, soldado da PMES, contradiz-se em diversos pontos de suas declarações.

Em sede policial diz que a moto era emprestada de um amigo de um colega de farda.

Em Juízo, declara que havia adquirido a motocicleta por R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) da pessoa de Diego Lanas Braz, mas disse que não tinha nenhum documento comprobatório da transação, razão pela qual a motocicleta ainda estava detida no DPJ.

Também diz que deixou a chave na ignição da motocicleta quando chegou de sua escala como PM porque iria subir para fazer algumas coisas em casa e acabou se envolvendo por muito tempo. Mas alega, em outro momento, que estava muito cansado e por isso deixou as chaves na ignição da moto, vindo a dormir.

Não bastassem tais contradições, tive o cuidado de consultar a situação da motocicleta perante o DETRAN, e vislumbrei que sua propriedade, até hoje, está registrada em nome de Diego Lanas Braz, tendo sido por ele adquirda em 06/02/2015. Atualmente, continua em pátio. E mais, em 04/01/2021, portanto, após o cometimento do delito, foi feita comunicação de venda para a pessoa de Otto Pereira Fontes, datada de 03/02/2016.

Tais informações descredibilizam ainda mais as declarações da vítima acerca da titularidade de propriedade do bem.

Todas essas incongruências geram dúvida acerca da procedência e propriedade da motocicleta, cuja propriedade não foi comprovada pelo PM qualificado como vítima nesses autos.

Por seu turno, o acusado em momento nenhum confessa a prática do furto. Diz, em seu interrogatório, que pegou a motocicleta emprestada de um indivíduo com alcunha "Playboy", com quem usava drogas, e se dirigia com ela à cidade de Vila Velha, onde reside, quando foi abordado pelos guardas municipais.

Entendo, portanto, como o E. Relator, que a prova é por demasiado frágil para demonstrar que o acusado praticou o crime de furto que lhe é imputado, devendo prevalecer a absolvição, diante da dúvida (
in dubio pro reo
).

Assim, ACOMPANHO o voto de relatoria, para CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0013620-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: JEREMIAS CALDEIRA NUNES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a Denúncia que, no dia 03 de setembro de 2020, Jeremias Caldeira Nunes foi abordado pela Guarda Municipal de Vitória, pilotando, sem capacete, uma moto Honda, CG. 150, cor preta, placa MTW 7261.

De acordo com a exordial acusatória, a moto que estava em poder do denunciado pertencia a um soldado da polícia militar que a teve subtraída na madrugada, na Avenida Marcos n. 100, Bairro Vila Rubim, município de Vitória-ES.

Devidamente processado, o réu foi absolvido da acusação.

Após analisar detidamente os autos, constata-se que agiu com acerto o Exmo. Juiz
a quo
em absolver o apelado, na medida em que a prova judicial não se mostra suficiente em atestar a autoria do delito de furto.

O
apelado
se manteve silente em sede policial (fl.08) e em juízo negou os fatos narrados na denúncia, asseverando que não furtou a motocicleta (mídia à fl.110).

Em juízo, o Guarda Municipal
Ronilson Alberti da Silva
,

que abordou o acusado pilotando a motocicleta descrita nos autos, informou que não havia presenciado a subtração, tendo afirmado que o réu, no momento da abordagem, alegou que um amigo havia lhe emprestado a motocicleta.

De acordo com a testemunha

Wilson Hisasi

Nachi
, guarda municipal, o furto não tinha sido registrado pela vítima, a qual é policial militar.

A suposta vítima,
PM
Thiago Oliveira Silva
, por sua vez,

declarou que havia adquirido o veículo há cerca de 20 (vinte) dias, porém não possuía qualquer documento para comprovar a compra da motocicleta, tampouco havia transferido para seu nome junto ao DETRAN, tanto é que sequer teria conseguido reavê-la da autoridade policial.

O indivíduo cujo nome está lançado no certificado de registro no veículo não foi ouvido nos autos, demonstrando que nenhum documento colacionado refuta a versão apresentada pela defesa do apelado acerca da dúvida sobre a propriedade da motocicleta.

Nota-se, ainda, que, muito embora a vítima tenha declarado que visualizou um vídeo do sistema de monitoramento de uma empresa e reconheceu o réu, afirmou não possuir cópia do referido vídeo e o Ministério Público não viabilizou a produção dessa prova.

Como se vê, além do recorrido, desde o momento de sua prisão ter sempre declarado que a motocicleta era emprestada, as únicas testemunhas arroladas pela acusação não conseguiram embasar a tese que integra a denúncia. Ora, não se produziu sequer uma prova do furto por parte do acusado.

Em tema que diz respeito à distribuição do ônus da prova no processo penal, dispõe o art.156 do CPP que o ônus de provar a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu, em ação penal de iniciativa pública, é do Ministério Público.

Pesa contra o recorrido, o fato de ter sido abordado com a motocicleta, cuja propriedade, frise-se, é duvidosa, que foi determinante, a meu ver, para a prisão em flagrante e oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Todavia, diante da fragilidade probatória que circunscreve o feito, entendo que o Ministério Público não logrou se desincumbir do seu ônus probatório, devendo ser mantida a absolvição do apelado, pois deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
cristalizado no art. 386, VII, do CPP, como sabiamente reconhecido pelo douto julgador
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, a fim de manter a Sentença de absolvição do apelado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0013620-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: JEREMIAS CALDEIRA NUNES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.

ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
.
AUTORIA NÃO COMPROVADA.

IN DUBIO PRO REO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (
in dubio pro reo
), na forma do art. 386, VII, do CPP.

3
.
Recurso
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.